Tribunal: TJMT
Processo: 1006624-32.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006624-32.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIA VILLALBA DA CONCEICAO - CPF: 004.209.511-56 (APELANTE), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), SUELE TAQUES DE SALES - CPF: 023.346.881-18 (APELADO), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POSSESSÓRIA CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NÃO COMPROVAÇÃO DO ESBULHO E DA POSSE ANTERIOR – TERCEIRO DE BOA FÉ – ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Verifica-se a existência de preliminar de ilegitimidade passiva que se confunde com o mérito, haja vista que o apelado figura a posição de terceiro de boa-fé, que não praticou esbulho contra o requerente, além de ter adquirido o referido veículo no ano de 2015, antes do acordo trabalhista realizado no ano de 2018 (processo 0000131-49.2017.5.23.0022) ocasião em que não havia restrição alguma sobre o bem, ou pelo menos impossível a ciência do imbróglio, o que denota a posição de terceiro de boa-fé da parte apelada.

II - Incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a prova da posse anterior e da ocorrência do esbulho para obter êxito no pedido de reintegração da posse. Não demonstrados os fatos constitutivos do direito da autora, improcede a pretensão de reintegração na posse. Sentença de improcedência mantida

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1006624-32.2018.8.11.0003 interposto por LUCIA VILLALBA DA CONCEICAO contra sentença proferida na “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR” onde litiga com SUELE TAQUES DE SALES perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 122578006 o magistrado a quo julgou improcedente o pedido exordial e condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensos nos termos da lei por ser a demandante beneficiaria das benesses da justiça gratuita.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 122578008 que comprovou que é proprietária do veículo objeto do litígio, tendo sua posse esbulhada por sua antiga empregadora, que por sua vez, vendeu o veículo a Apelada. Verifica-se que a venda não foi legítima, visto que na data de 14/08/2017 ingressaram com o processo administrativo no Detran, geraram guia de pagamento, lacração, vistoria, e sendo considerado o veículo apto à transferência, mas o processo não foi concluído por desistência da parte. Alega que ficou constatada uma tentativa fraudulenta de transferência do veiculo CROSSFOX no município de Cáceres/MT;

Argumenta que está privada de seu veículo desde o ano de 2015, sendo que nunca vendeu, emprestou, cedeu ou alugou o referido bem à ninguém, apenas teve seu bem tomado pelo antigo empregador, que reconhecendo a ilicitude de seus atos resolveu fazer um acordo trabalhista, mas nada resolveu acerca do veículo que encontra-se em posse da Apelada, conforme comprova-se através de toda documentação carreada no processo;

Suscita que não há dúvidas de que a ação de reintegração na posse, é o remédio utilizado para corrigir a agressão que faz cessar a posse, sendo que todos os elementos que ensejam o direito da Apelante em ver restituído o seu veículo, restam cristalinamente provados, vez que, adquiriu o veículo por meio de permuta diretamente do antigo proprietário;

Diz que restam comprovados todos os requisitos para que a Apelante seja reintegrada a posse do veículo VW/CROSSFOX, pois ao tempo (Fevereiro/2015) em que seu empregador lhe tomou o veículo, dentro do prazo prescricional ingressou com a competente Reclamatória Trabalhista para requerê-la, pois o bem lhe pertencia, e no decorrer do processo trabalhista tomou conhecimento que o bem estava na posse da Apelada.

Registra que todos os atos praticados pela Apelada, foram arbitrários, pois adquiriu o veículo de quem não tinha legitimidade para vendê-lo, também não comprovou o pagamento, e ainda tentou fraudar o processo de transferência junto ao Detran, e conforme demonstra a inclusa Escritura Pública de Declarações, o antigo proprietária jamais passou qualquer DUT assinado para a Apelada ou para quem quer que seja, que não a Apelante, portanto não possui qualquer título que possa justificar sua posse.

Requer seja a sentença reformada para reconhecer o direito da Apelante de ser imitida na posse do veículo de sua propriedade, independente se foi a Apelada que lhe esbulhou a posse ou não.

Contrarrazões sob ID. 122578012.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR, ajuizada por LÚCIA VILLALBA DA CONCEIÇÃO, doravante denominada recorrente, em face de SUELE TAQUES DE SALES, doravante denominada recorrida.

Narrou a autora/recorrente que é proprietária do veículo VW/CROSSFOX, registrado em nome do antigo proprietário José Carlos de Santana, o qual assinou, reconheceu firma e entregou o DUT à Autora. Informou que teve a posse do veículo tomada de si por sua antiga empregadora (Posto Idaza), que acreditava que a autora havia se apossado indevidamente de valores do seu caixa; que os fatos geraram uma ação trabalhista e, nesta lide, a autora e a empregadora fizeram um acordo, onde restou avençado que a autora poderia reaver a posse do veículo, contudo, noticiou que o veículo está na posse indevida da requerida Suele Taques de Sales, parte acionada/recorrida.

Requereu a concessão de medida liminar para ser reintegrada na posse do veículo, que foi indeferida. A autora interpôs recurso de agravo de instrumento, que foi desprovido.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação. Sustentou que adquiriu o veículo de boa-fé antes do acordo celebrado na audiência trabalhista.

O juiz aquo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se na irresignação autoral com a improcedência da ação, afirmando ser o presente processo o meio correto pra reaver seu veículo que foi transferido indevidamente pela sua antiga empregadora à parte recorrida.

A posse é regulamentada, no Código Civil, da seguinte forma: (i) Da Posse e sua Classificação - artigos 1.196 a 1.203; (ii) CAPÍTULO II - Da Aquisição da Posse - artigos 1.204 a 1.209; (iii) CAPÍTULO III - Dos Efeitos da Posse - artigos 1.210 a 1.222; (iv) Da Perda da Posse - artigos 1.223 e 1.224.

Destaca-se os seguintes artigos do Código Civil:

“Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

(...)

Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.

Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário.

(...)

Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.”

As ações possessórias são regulamentadas no Código de Processo Civil, nos seguintes dispositivos: (i) Disposições Gerais - artigos 554 a 559; (ii) Seção II - Da Manutenção e da Reintegração de Posse - artigos 560 a 566; (iii) Seção III - Do Interdito Proibitório - artigos 567 e 568. Vejamos os principais dispositivos:

“Art. 555. É lícito ao autor cumular ao pedido possessório o de:

I - condenação em perdas e danos;

II - indenização dos frutos.

Parágrafo único. Pode o autor requerer, ainda, imposição de medida necessária e adequada para:

I - evitar nova turbação ou esbulho;

II - cumprir-se a tutela provisória ou final.

(...)

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

(...)

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Nessa linha, sobre a teoria da posse e os conceitos principais abordados pela legislação, vale destacar a seguinte doutrina:

“Ao conceituar a posse da mesma maneira que o seu antecessor, o Código Civil de 2002 filia-se à teoria objetiva, repetindo a nítida concessão à teoria subjetiva no tocante à usucapião como modo aquisitivo da propriedade que demanda o animus domini de Savigny. Com efeito, predomina na definição da posse a concepção de Ihering. A teor do art. 1.196, "considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade". Assim, pela letra do legislador, o possuidor é quem, em seu próprio nome, exterioriza alguma das faculdades da propriedade, seja ele proprietário ou não.

De acordo com a doutrina e a jurisprudência dominantes, podem ser objeto da posse apenas as coisas corpóreas, aquelas que podem ser visualizadas e tocadas. A posse apenas alcança os bens que tenham materialidade e sejam suscetíveis de valor econômico, pois apenas sobre eles é possível exteriorizar um poder fático.

(...)

A detenção é uma posse degradada, juridicamente desqualificada pelo ordenamento vigente. O detentor não poderá manejar ações possessórias e nem tampouco alcançar a propriedade pela via da usucapião. O legislador entendeu que, em determinadas situações, alguém possui poder fático sobre a coisa sem que sua conduta alcance repercussão jurídica, a ponto de ser negada ao detentor a tutela possessória.” (Curso de direito civil: direitos reais - Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald - 13. ed. rev.. ampl. e atlJal. - Salvador: Ed. JusPodlvm, 2017. 976p. Bibliografia. ISBN 978-8S-44H104-5.)

Pois bem.

Narrou a autora/recorrente que possuía veículo (descrito na exordial) que ainda constava em nome de terceiro estranho a lide: JOSÉ CARLOS DE SANTANA, motivo pelo qual ajuizou a presente possessória objetivando a sua reintegração de posse que, segundo alega, foi tomado ilegalmente por sua antiga empregadora e repassada à posse da requerida/apelada.

Lado outro, a requerida/apelada informou que adquiriu o referido veículo da empregadora da autora, e por isso, não praticou qualquer esbulho.

Em verdade, verifica-se a existência de preliminar de ilegitimidade passiva que se confunde com o mérito, haja vista que o apelado figura a posição de terceiro de boa-fé, que não praticou esbulho contra o requerente, além de ter adquirido o referido veículo no ano de 2015, antes do acordo trabalhista realizado no ano de 2018 (processo 0000131-49.2017.5.23.0022) ocasião em que não havia restrição alguma sobre o bem, ou pelo menos impossível a ciência do imbróglio, o que denota a posição de terceiro de boa-fé da parte apelada.

É de se concluir, portanto, que o apelado procedeu a aquisição do automóvel sem que pudesse ter conhecimento de eventual restrição informal, até porque, diante da falta de registro acerca da suposta propriedade veicular da parte recorrente, não se pode presumir que a requerida tenha agido com má-fé.

Ademais, no que se refere à boa-fé do terceiro adquirente, em hipóteses análogas a dos autos, é assente o entendimento jurisprudencial:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. ADQUIRENTE DE MÁ-FÉ. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte inclina-se no sentido de que presume-se a boa-fé do terceiro adquirente quando não houver registro no órgão competente acerca da restrição de transferência do veículo , devendo ser comprovado pelo credor que a oneração do bem resultou na insolvência do devedor e que havia ciência da existência de ação em curso (Precedentes: REsp 944.250/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 20.8.2007; AgRg no REsp 924.327/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 13.8.2007; AgRg no Ag 852.414/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 29.6.2007)." (STJ - REsp 675.361/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25.8.2009, DJe 16.9.2009.) "

Salutar repisar as bem traçadas razões da sentença qual me filio:

“No caso em voga, a autora não fez prova da sua posse anterior à da requerida (uma vez que afirma, na petição inicial, que o veículo foi tirado da sua posse por sua empregadora e repassado para a ré – portanto, quem tinha a posse anterior do veículo era a empregadora da autora, e não ela própria).

E também não fez prova do esbulho praticado pela requerida (uma vez que afirma a autora, na petição inicial, que quem tirou-lhe da posse do veículo foi sua empregadora, e não a requerida – a requerida teria somente adquirido a posse do veículo da empregadora da autora).

Portanto, ausentes a prova da posse anterior da autora e a prova do esbulho praticado pela ré, improcedente é a ação.”

Diante destas considerações, mantenho a sentença.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022